Tribunal: STF
Processo: MS 31019
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO OMISSIVO IMPUTADO A MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto decisões passíveis de desconstituição com a utilização de recurso adequado ou, em se tratando de pronunciamentos de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. Precedentes: MS 28.097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 1º/7/2011; MS 30.427-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3/6/2011.



    2. In casu, o ato impugnado foi praticado por Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Celso de Mello, em conjunto com a Segunda Turma desta E. Corte nos autos do Recurso Extraordinário nº 630.751.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.